Tribunal: STF
Processo: MS 27516
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-22
Data de publicação: 2008-10-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LINHAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
   INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. DECRETO
   PRESIDENCIAL DE 16 DE JULHO DE 2008. PRIVATIZAÇÃO.
   DESESTATIZAÇÃO. ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ALÍNEA B, DA LEI
   9.491/97. TRANFERÊNCIA PARA A INICATIVA PRIVADA DA EXECUÇÃO DE
   SERVIÇOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. ART. 21, INCISO
   XII, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE
   DESESTATIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO
   JÁ EXPLORADOS POR PARTICULARES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A
   titularidade dos serviços de transporte rodoviário interestadual
   e internacional de passageiros, nos termos do art. 21, XII, e, da
   Constituição Federal, é da União.
2. É possível a desestatização
   de serviços públicos já explorados por particulares, de
   responsabilidade da União, conforme disposto no art. 2º, § 1º, b,
   parte final, da Lei 9.491/97.
3. Inexistência de concessão ou de
   permissão para a utilização de algumas linhas, além da iminente
   expiração do prazo de concessão ou permissão de outras
   linhas.
4. Existência de decisões judiciais proferidas em ações
   civis públicas propostas pelo Ministério Público Federal que
   determinam a imediata realização de certames das linhas em
   operação.
5. Possibilidade de adoção da modalidade leilão no
   caso em apreço, nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei 9.491/97.
6.
   Necessidade de observância do devido processo licitatório,
   independentemente da modalidade a ser adotada (leilão ou
   concorrência).
7. Ordem denegada.